Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em ocorrência de contradição no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, ser o Distrito Federal parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Distrital no 769/2008 que prevê ser ele garantidor do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
2. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.
4. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois, o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
5. Embargos de declaração rejeitados.